Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-97.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS NA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA E DA PROPRIEDADE DOS BENS. AUSÊNCIA. PARTILHA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento.
2. Nos termos do art. 1.723, caput, do CC/02, “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
3. Reconhecida a união estável, aplica-se ao caso o art. 1.725 do CC/02, que dispõe que, “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
4. Se houve pedido de partilha de bens deduzido pelo autor na exordial, afigura-se possível que a parte ré também arrole novos bens na contestação, sem que tenha, para tanto, que se valer da reconvenção, o que decorre da própria natureza dúplice da ação de partilha, para além de ser medida condizente com o princípio da economia processual.
5. A ausência de documentação acerca dos bens prejudica a realização da partilha deles neste momento, sem prejuízo de partilha em outro feito processual, desde que as partes apresentem a documentação necessária e suficiente para tanto.
6. Apelação conhecida e desprovida.